Tribunal: TJDFT
Processo: 0715919-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715919-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO, JAPI S/A. INDUSTRIA E COMERCIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 10 dias, esclareçam o pedido liminar, tendo em vista a decisão proferida no Processo no 0706978-14.2022.8.07.0000. Publique-se. Brasília, D.F., 20 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator